Tribunal: TJBA
Processo: 8039593-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039593-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SHEILA MARTINS REIS

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, TATIANA NEVES GUEDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por SHEILA MARTINS REIS, determinou o bloqueio de R$ 39.600,00 em contas da operadora, valor correspondente a três meses de tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob fundamento de descumprimento parcial da tutela de urgência anteriormente deferida. A agravante alegou cumprimento da obrigação por meio da rede credenciada, inexistência de descumprimento e ausência de caução válida. O efeito suspensivo foi indeferido. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática restou prejudicado em razão do julgamento do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio de valores em sede de cumprimento provisório de sentença, diante do alegado descumprimento de obrigação de fazer pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se é exigível a prestação de caução para a efetivação do cumprimento provisório da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem judicial que impôs o custeio de tratamento multidisciplinar especializado para paciente com TEA foi clara quanto às modalidades e cargas horárias, tendo sido confirmada em sentença.

4. O bloqueio judicial foi determinado como medida coercitiva legítima diante do descumprimento parcial da tutela, nos termos dos arts. 297, 497 e 536 do CPC, com o objetivo de viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer.

5. A constrição de valores visa exclusivamente à preservação do direito à saúde, constitucionalmente garantido, não havendo desproporcionalidade ou irreversibilidade indevida na medida.

6. A alegação de cumprimento da obrigação pela rede credenciada foi infirmada por documentos que revelam a inaptidão estrutural da rede para ofertar integralmente as terapias prescritas, com fragmentação, horários sobrepostos e ausência de modalidades essenciais.

7. A ineficiência da rede credenciada legitima o custeio fora da rede, não se tratando de mera preferência da beneficiária, mas de impossibilidade técnica da rede cumprir a prescrição médica.

8. O valor bloqueado foi fixado com base em orçamentos constantes dos autos, correspondente a três meses de tratamento, revelando-se proporcional, fundamentado e necessário para assegurar a continuidade terapêutica.

9. A exigência de caução, prevista no art. 520, IV, do CPC, é excepcionada pelo art. 521, II, quando presente situação de necessidade, como no caso de tratamento médico urgente, sobretudo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.

10. A dispensa de caução visa preservar a efetividade da tutela e a dignidade do beneficiário, sendo incompatível com a urgência da medida e os princípios constitucionais de proteção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio de valores em sede de cumprimento provisório de sentença é medida coercitiva legítima para assegurar obrigação de fazer não cumprida por operadora de plano de saúde, especialmente quando se trata de tratamento de saúde essencial.

2. A ineficiência da rede credenciada autoriza o custeio do tratamento fora da rede, quando demonstrada a incapacidade de cumprimento integral da prescrição médica.

3. A exigência de caução no cumprimento provisório pode ser afastada quando configurada situação de urgência e necessidade, especialmente em hipóteses que envolvem direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 297, 497, 520, IV, 521, II, 536 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2276421-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 31.01.2024; TJSP, AI nº 2204646-06.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 24.05.2022; TJBA, AI nº 8012933-24.2018.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03.03.2020.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento,

pelas razões anteriormente expendidas
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01